Tribunal: CARF
Processo: 10467.900296/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900296/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
OXBOW BRASIL ENERGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VALOR INFORMADO EM DIPJ DIVERGENTE DO CONFESSADO EM
DCTF.
PROVAS.
RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA
Havendo provas que demonstrem o erro de fato na DCTF, pode-se acatar a
correção dos valores confessados. Para tanto, não basta a mera DIPJ, sendo
necessário que o contribuinte acoste aos autos a sua escrita contábil, com
documentação de suporte, a demonstrar o erro incorrido. Direito creditório
deferido. Compensação homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.391, de 21 de junho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10467.900332/2012-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900296/2012-89
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900296/2012-89

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado,
contra o acórdão proferido pela DRJ/REC, que, ao apreciar a manifestação apresentada, por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Declaração de Compensação (Dcomp), por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito. Embora
tenha sido identificado o recolhimento, este se encontrava integralmente utilizado na quitação de
débito declarado não restando crédito disponível para a compensação.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário ao CARF, onde alega que o crédito utilizado é oriundo de erro de fato. Juntou
documentos contábeis que, segundo ele, comprovam as incorreções da DCTF original.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, por meio da Resolução,
resolveu converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem adotasse as
seguintes providências:
a. Aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
b. Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
c. Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Em decorrência, foram carreados aos autos documento intitulado Informação
Fiscal de Diligência, noticiando que o contribuinte possui um crédito decorrente de pagamento a
maior de IRPJ/CSLL.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte, após
enfatizar que a diligência efetuada conclui pela correição das razões expostas no Recurso
Voluntário, reitera seu requerimento para que seja dado provimento ao seu recurso.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os recursos apresentados são tempestivos e reúnem os demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles
conheço.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900296/2012-89

Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve
ser ratificada a decisão deste Colegiado que, por meio da Resolução no
1301-000.869, decidiu pela possibilidade de juntada de novos
documentos, e que eles sejam admitidos como provas no processo, nos
termos consignados naquela Resolução.
Quanto ao mérito, conforme relato, o contribuinte requer o
reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento a maior que o
devido de IRPJ, oriundo de pagamento a maior ou indevido, para utilizá-
lo por compensação, com débito de tributo próprio.
Segundo contribuinte, ele incorreu em erro quando recolheu DARF,
código de receita 0220 (IRPJ), do período de apuração 30/06/2009 (2o
trimestre de 2009), pois, na verdade, tal débito de IRPJ seria outro, em
conformidade com a DCTF retificadora transmitida.
Esta Turma de Julgamento, por meio da Resolução no 1301-000.869,
resolveu converter o julgamento em diligência, e, em decorrência, foram
carreados aos autos documento intitulado Informação Fiscal de
Diligência, noticiando, de fato, a existência de direito creditório de
titularidade do contribuinte.
A autoridade responsável pela diligência elaborou um histórico dos
eventos de forma cronológica, para melhor compreensão dos fatos
alegados. Por entender importante, passo a reproduzi-los:
6. Em outubro de 2009, o contribuinte transmitiu a Declaração de
Compensação no 00464.05000.291009.1.3.04-4352 compensando a CSLL
(6012) do terceiro trimestre de 2009 com crédito de pagamento a maior do
IRPJ do segundo trimestre de 2009. A compensação foi indeferida porque o
darf informado estava integralmente utilizado no IRPJ do 2o trimestre de 2009.
Dada à divergência entre o despacho decisório e as alegações do contribuinte,
elaborou-se histórico dos eventos de forma cronológica, e que possibilitasse o
entendimento dos fatos alegados pelo interessado.
a)
Em
12/08/2009
o
contribuinte
transmitiu
a
DCTF
no
100.2009.2009.1810019785, confessando débito de IRPJ para o 2o trim/2009,
no valor de R$ 383.463,13, e informando que referido débito teria sido extinto
por darf (fls.208 a 224).
b) Em outubro/2009, a empresa fez ajustes na sua contabilidade ao perceber
que tinha incluído indevidamente “incentivo fiscal de ICMS” na apuração do
IRPJ e da CSLL do 2o trimestre de 2009. Como a empresa afirma,
“inicialmente apurou e realizou o correspondente recolhimento de R$
383.463,13 (IRPJ) e R$ 304.833,10 (CSLL). No entanto, após efetuar a
exclusão do montante indevidamente incluído na apuração de dois tributos,
que já havia sido oferecido a tributação, gerou um crédito de R$ 226.235,75 de
IRPJ e R$ 190.650,99 de CSLL” (fls. 55 a 59).
c) Em 29/10/2009, ou seja, no mesmo mês em que fez as correções em sua
contabilidade referente ao IRPJ de 2o trim/2009, transmitiu a DCOMP
00464.05000.291009.1.3.04-4352,
aproveitando
o
crédito
oriundo
do
pagamento a maior do darf de R$ 383.463,13. Ressalta-se que nesta data o
contribuinte ainda não tinha retificado a DCTF o que fazia com que o darf
continuasse integralmente utilizado.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900296/2012-89

d) Em 30/07/2010, foi transmitida a DIPJ/2010, ano calendário 2009, onde foi
apurado o IRPJ para o 2o trim/2009 no valor de R$ 192.555,76 (R$ 35.263,66
recolhido a título de Incentivo por reinvestimento e R$ 157.227,41 de IRPJ
devido, extinto pelo pagamento do darf de R$ 383.463,13). Ou seja, quando a
DIPJ/2010 – AC 2009 foi transmitida os ajustes na contabilidade do
contribuinte já haviam sido efetuados, tendo sido apurado o valor correto do
IRPJ (folhas 137 a 199).
e) Em 01/03/2012, foi emitido o despacho decisório não homologando a
compensação da DCOMP 00464.05000.291009.1.3.04-4352 por não identificar
pagamento a maior, e de fato não existia porque o darf indicado estava
integralmente
vinculado
ao
débito
confessado
na
DCTF
100.2009.2009.1810019785, transmitida em 12/08/2009 (DCTF original).
d)
Em
26/06/2012,
o
contribuinte
transmitiu
a
DCTF
100.2009.2012.1840431245, retificadora, alterando o débito do IRPJ do 2o
trim/2009 para R$ 157.227,41. DCTF essa que foi admitida sem retenção em
malha. Tanto no Sief quanto no SCC o valor do IRPJ para 2o trim/2009 já
consta com o valor de R$ 157.227,41 (folhas 202 a 207).
Na sequência, conclui:
7. Como podemos perceber, pelo histórico dos fatos acima elencados, de fato o
contribuinte tem um crédito decorrente de pagamento a maior do IRPJ do 2o
trim/2009, no valor de R$ 226.235,72 (R$ 383.463,13 – R$ 157.227,41). E tanto
é assim que o Sistema SCC já registra como bloqueados os valores
compensados, vinculando-os aos respectivos processos.  O valor de R$ 167.023,96 reser
-89  O valor d
-12
Aplicando tal resultado ao presente julgamento, impõe-se o acolhimento
da pretensão do contribuinte, de forma a reconhecer que ele possui, de
fato, um crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ do 2o
trimestre/2009, no valor de R$ 226.235,72.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte,
para reconhecer direito creditório de sua titularidade, decorrente de
pagamento a maior de IRPJ do 2o trimestre/2009, no valor de R$
226.235,72, homologando as compensações efetuadas, até o limite do
crédito reconhecido.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900296/2012-89

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Original